Tribunal: TJES
Processo: 0000387-06.2017.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000387-06.2017.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO PECANHA e outros

APELADO: FLORISBELA CUSTODIA DE SOUZA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os depoimentos e demais provas dos autos demonstram, de forma satisfatória, a posse anterior da apelada há, pelo menos, dez anos. Ademais, as fotos de fls. 09/10 e notificação enviada pela Prefeitura da Pancas (fls. 46), determinando a demolição das obras que estão sendo construídas pelos apelantes no local, demonstram o esbulho praticado por estes. 2. Os apelantes não comprovaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, razão pela qual deve ser mantida a sentença. 3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000387-06.2017.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLORISBELA CUSTODIA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: EDNEI RAMOS DE OLIVEIRA - ES16741-A
APELADO: SEBASTIAO PECANHA, ROBERTO PEREIRA PECANHA

Advogado do(a) APELADO: CASSIO ANTONIO REIS DE MORAES - ES19577-A
Advogado do(a) APELADO: CASSIO ANTONIO REIS DE MORAES - ES19577-A

VOTO

Na origem,
Florisbela Custódio de Souza afirmou que é a legítima possuidora do imóvel urbano localizado na Rua Sebastião José da Silva Neto, nº 73, Bairro Nilton Sá, Pancas/ES, exercendo posse sobre ele desde o ano de 2007. Em 24/03/2017, os requeridos, ora apelados, invadiram o terreno, cortando a plantação que ela havia cultivado no local.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial, com base na seguinte fundamentação:

“[...] ao ser ouvida em juízo, a Autora afirmou que ela cuida do lote objeto da demanda desde 2007, plantando e limpando o local.

O Sr. Genilson, ao ser ouvido, afirmou que conhece a Autora há mais de quinze anos, e que ela cuida do terreno desde 2007, limpando e cultivando mandioca. Esclareceu, ainda, que nunca viu os réus na área.

A Sra. Maria Aparecida declarou que passava em frente ao terreno frequentemente, e que a Requerente plantava mandioca no local, e doava o alimento para ela e para outras pessoas.

A primeira testemunha arrolada pela parte ré asseverou que os réus limpavam o lote, e plantavam mandioca e banana.

A segunda testemunha arrolada pelos réus, por sua vez, afirmou que ambas as partes cuidavam do lote, cada uma de um lado, e que sempre viu a autora capinando o terreno. Esclareceu, ainda, que a
primeira
pessoa que chegou no local para cuidar e limpra foi a autora.

A terceira testemunha arrolada pelos réus também afirmou que sempre viu ambas as partes cuidando do lote, cada uma de sua parte.

Desse modo, analisando todos os depoimentos prestados em juízo em consonância com os documentos acostados aos autos, em especial os de fls. 80-87, os quais demonstram que a autora regularizou a situação do terreno junto ao Município de Pancas, entendo que ela comprovou que detinha a posse mansa e pacífica do bem, exercendo os poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC), até a ocupação realizada pelos requeridos. [...].”.

Pois bem. Feitas tais considerações, não vejo como alterar o entendimento do magistrado de origem. Explico.

Os depoimentos e demais provas dos autos demonstram, de forma satisfatória, a posse anterior da apelada há, pelo menos, dez anos. Ademais, as fotos de fls. 09/10 e notificação enviada pela Prefeitura da Pancas (fls. 46), determinando a demolição das obras que estão sendo construídas pelos apelantes no local, demonstram o esbulho praticado por estes.

Como bem destacado pelo Juízo sentenciante, observa-se, a partir da notificação de fls. 46, que os apelantes realizaram obras no local em abril de 2007, coincidindo, assim, com a época do esbulho apontado pela apelada.

De tal modo, sem maiores delongas, os apelantes não comprovaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
aos recurso.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios em 2%, cuja exigibilidade se encontra suspensa (AJG).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.